Tribunal: TJMT
Processo: 0022751-26.2010.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022751-26.2010.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (EMBARGANTE), NELSON PLANET JUNIOR - CPF: 022.417.738-91 (ADVOGADO), ROGERIO AUGUSTO CAMPOS PAIVA - CPF: 191.468.528-83 (ADVOGADO), VANESSA PIRES MORAES DECARI - CPF: 262.930.178-89 (EMBARGANTE), MITUO MARCOS ITIROKO - CPF: 617.881.809-25 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA - CPF: 096.378.758-67 (ADVOGADO), ELAINE APARECIDA BABILONIA - CPF: 828.699.796-49 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO BABILONIA MARQUES - CPF: 039.568.961-90 (EMBARGANTE), MARCELO AUGUSTO PIMENTA RIBEIRO DE URZEDO - CPF: 649.770.566-04 (EMBARGANTE), PEDRO CONSTANTINO - CPF: 094.769.036-00 (EMBARGANTE), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA PIRES MORAES DECARI - CPF: 262.930.178-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE APARECIDA BABILONIA - CPF: 828.699.796-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO BABILONIA MARQUES - CPF: 039.568.961-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AUGUSTO PIMENTA RIBEIRO DE URZEDO - CPF: 649.770.566-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MAJOROU A VERBA EM DEZ MIL REAIS – INSURGÊNCIA QUANTO À VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O valor dos honorários advocatícios deve ser fixado consoante apreciação equitativa do juiz, mas, quando arbitrado em quantia irrisória, é admissível a sua majoração com razoabilidade e proporcionalidade.

2. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada na decisão impugnada, revela-se insuficiente para hostilizá-la, acarretando o improvimento do agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Tem-se em perspectiva recurso de agravo interno interposto por Mituo Marcos Itiroko e Pedro Constantino contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação por eles interposto em face de sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, em que restou julgada extinta a execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso e arbitrados honorários de sucumbência em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), cujo decisum fora reformado tão somente para majorar os honorários advocatícios para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, os agravantes ainda se insurgem contra o importe de honorários fixados, defendendo que estes foram aplicados com espeque no art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC de 1973, ao invés do disposto no art. 85, § 3o, do CPC atualmente em vigor, sendo certo que a sentença foi prolatada em 08.09.2016, ou seja, quando já vigente a nova norma instrumental civil.

Sustentam, em outro viés, que o atual montante dos honorários de sucumbência arbitrados – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – não remunera adequadamente os causídicos, diante do minucioso trabalho realizado, bem como o tempo despendido para a separação de documentos comprobatórios, busca de informações nos sistemas fiscais e demais diligências realizadas.

Realçam, ademais, que a porcentagem do valor fixado não chega próximo de um décimo do mínimo estipulado pelo art. 85, § 3o, do CPC.

Ao final, pugnaram pela retratação da decisão agravada ou, não sendo este o caso, requerem a submissão do recurso ao julgamento pelo Colegiado, com o provimento do agravo para que seja reformada parcialmente a decisão.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 103367489).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

A hipótese contempla pretendida majoração dos honorários de sucumbência impostos ao ente público federativo no âmbito dos autos de execução fiscal movida em desfavor dos apelantes, com vistas à satisfação de crédito tributário, referente à cobrança da CDA no 4900/2010, que, à época do ajuizamento, possuía o valor de R$ 954.349,81 (novecentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos).

Durante a tramitação regular dos autos, os agravantes apresentaram exceção de pré-executividade (id. 90293962, p. 6-35), defendendo, em suma, sua ilegitimidade para figurarem na polo passivo e ausência de constituição válida dos créditos tributários, uma vez que, neste último caso, não havia decisão terminativa irrecorrível na esfera administrativa que validasse a CDA apontada.

Instado a manifestar sobre as alegações dos excipientes, o Estado informou o cancelamento da CDA em questão, pugnando, na oportunidade, pela extinção da execução fiscal e a baixa de eventuais de penhoras realizadas em nome dos apelantes.

O magistrado sentenciante, primeiramente, determinou a oitiva dos executados, ocasião em que estes não manifestaram oposição ao requerimento de extinção, todavia, pugnaram pela majoração dos honorários em 20% do valor da causa, dado que os patronos do exequente é que deram causa à inscrição ilegal.

Na sequência, o Juízo a quo julgou extinta a execução fiscal, impondo ao ente estatal a condenação de honorários na quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais):

“Ante os termos do pedido expresso do exequente, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 26 da LEF, restando prejudicado o pedido de Exceção de pré-executividade de fls. 12-41.

Isento de custas.

Em face do princípio da causalidade, condeno a parte exequente no pagamento da verba honorária da parte executada na quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Autorizo o levantamento de eventuais constrições judiciais que tenham recaído sobre bens ou valores da parte executada, com relação ao débito objeto da presente ação.” (id. 90293963, p. 97)

Os agravantes, inconformados, manejaram, primeiramente, recurso de apelação contra o decisum, ocasião em que este Relator, monocraticamente, proveu parcialmente o recurso, para majorar os honorários em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em que pese a insurgência recursal, a majoração dos honorários de sucumbência não pode ser considerada aviltante para o trabalho dos profissionais, tratando-se de verba mais que suficiente a bem remunerar o trabalho dos advogados.

Se é certo que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários, não é menos certo que a verba honorária deve representar um quantum que valorize a dignidade do trabalho do advogado, e não o locupletamento ilícito.

A fixação de verba honorária não deve, pois, provocar enriquecimento desproporcional e tampouco pode aviltar a atividade advocatícia.

No caso, vale lembrar, a extinção do feito executivo se deu após angularização processual, caracterizada pela citação da parte contrária seguida de exceção de pré-executividade por esta, o que motivou o requerimento posterior de extinção da ação pela própria Fazenda Pública e seu acolhimento pelo magistrado sentenciante.

De fato, a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência é regida pelo princípio da causalidade, segundo o qual, responde pelo referido pagamento aquele quem deu causa à propositura da ação.

Consoante ensinamento de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria A. Nery, in CPC Comentado, 3a edição, p. 296: “Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.”

A propósito, “O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios (...)” (N.U 1016415-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 13/03/2021).

Nessa medida, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, a parte que deu causa à instauração do processo, deverá, por óbvio, suportar o pagamento dos honorários de sucumbência.

Na espécie, a Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal, trazendo a informação posterior de que a Certidão da Dívida Ativa fora cancelada somente depois de já cumprida a citação e apresentada exceção de pré-executividade, o que justificou o reconhecimento da irrisoriedade do valor então arbitrado, majorando-se para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Quando da apreciação do apelo, restou entendido que valor dos honorários de sucumbência no importe de R$ 10.000,00 (dez mil e reais), revela-se suficiente e condizente para remunerar o trabalho realizado pelos causídicos, sem enriquecê-los indevidamente.

Não obstante os argumentos vertidos pelos agravantes, ainda que na vigência do Novo Código de Processo Civil, considera-se possível o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC), visando justamente evitar o enriquecimento ilícito ou desproporcional.

Frise-se que o valor da causa nem sempre influi na importância da matéria debatida em juízo. Por exemplo, uma questão meramente processual suscitada em determinado incidente (ilegitimidade de parte) tem a mesma complexidade e importância, independentemente do vulto econômico do objeto do processo. Em outras palavras, frequentemente o esforço intelectual exigido do advogado não depende do valor do objeto da demanda – mormente nas denominadas Exceções de Pré-Executividade, que, consoante doutrina e jurisprudência, são destinadas a chamar a atenção do órgão julgador para nulidades e/ou vícios detectáveis de plano, em razão de sua simplicidade, no título executivo (CDA).

A esse respeito, já se posicionou o STJ:

“(...) 6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015). 7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema. 8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado. 9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo ‘equitativo’ será em si mesmo contraditório” (STJ, REsp 1789913/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019).

No mesmo sentido, já decidiu esta Câmara:

“Em embargos à execução julgados improcedentes, o valor dos honorários advocatícios deve ser fixado consoante apreciação equitativa do juiz, mas, quando arbitrado em quantia irrisória, é admissível a sua majoração conforme o artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil”. (N.U 0000568-92.2013.8.11.0029, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016).

“(...) Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do artigo 85 do CPC, sendo que o magistrado fixou os honorários dentro da razoabilidade e proporcionalidade” (N.U 0016902-10.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 26/08/2021)

Ademais, denota-se que as razões aduzidas neste agravo reproduzem os mesmos argumentos deduzidos nas razões do recurso de apelação, não sendo suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. É dizer: o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Portanto, restando inequivocamente demonstrado que o valor de honorários de sucumbência majorado se encontra de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, acertada a decisão monocrática.

Forte nesses fundamentos, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022